Tribunal: TJBA
Processo: 0029326-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029326-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: ROBERTO CARVALHAL MATOS

Advogado(s)
:
ROBERTO CARVALHAL MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA REVISIONAL ANTERIOR RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PACTUADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS. MULTA PREVISTA NO ART. 3.º, § 6.º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Reconhecida, em ação revisional anterior, a abusividade na cobrança de encargos contratuais – especificamente juros remuneratórios superiores ao previsto no pacto –, impõe-se a descaracterização da mora do devedor, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), circunstância que inviabiliza a procedência da ação de busca e apreensão.

2. A mora constitui condição essencial para o ajuizamento da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. Verificada sua inexistência, o pedido não merece acolhimento, ainda que o contrato não tenha sido integralmente quitado.

3. Tendo o credor fiduciário promovido a alienação do bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente a ação, é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 3.º, § 6.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, que impõe multa de 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, a ser paga ao devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0029326-41.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada ROBERTO CARVALHAL MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13